Tribunal: TJDFT
Processo: 0004460-60.2016.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0004460-60.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOREANE EVELYN NAZARETH BRANDIZZI, CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LOREANE EVELYN NAZARETH BRANDIZZI Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se as apeladas, PDG REALTY S/A Empreendimentos e Participações e Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação adesiva interposta pela autora (ID no 20998579), uma vez que não houve a devida intimação (ID no 20998582). 3. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro